Tribunal: STF
Processo: Rcl 59833
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Associação Aldeia da Serra —Residencial Lago Orion — contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo nº 2071587-48.2023.8.26.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 695.911/SP (vinculado ao Tema nº 492 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que, na origem, 



    “moveu ação rescisória, c.c. pedido de antecipação de tutela para, liminarmente, suspender o cumprimento de sentença definitivo nos autos do processo nº 001632-39.2020.8.26.006, até a cognição exauriente e o trânsito em julgado da ação rescisória.



    E, no mérito, protestou pela rescisão do v. acordão anteriormente proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, com a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de declarar a existência e manutenção do vínculo jurídico entre as partes, bem como a licitude e a exigibilidade da cobrança associativa, com arrimo no RE 695.911 SP, e nos demais precedentes utilizados como paradigmas. 



    Isto porque, as reclamadas ajuizaram a ação primitiva de nº 1001632-39.2020.8.26.0068 protestando pela declaração da inexistência de relação jurídica com a reclamante e, por conseguinte, a suspensão das cobranças condominiais e a abstenção do apontamento em cartório e nos órgãos de proteção de crédito. 



    Com efeito, alegaram que em novembro de 2019 receberam edital de convocação para realização de assembleia geral ordinária pela reclamante, cuja pauta era a apreciação e deliberação da implementação das normas e regulamentos internos residenciais, bem como assuntos gerais de interesses dos associados. 



    Outrossim, aduziram que o recebimento do edital lhes causou espanto, uma vez que nunca se associaram à reclamante. 



    Ainda, se insurgiram sob o argumento de que receberam 02 (duas) cobranças de taxas de manutenção dos seguintes imóveis: Lote 02 da quadra 11; Lote 10 da quadra 11; Lote 7N da quadra 14; Lote 7C da quadra 14 e, Lote 01 da quadra 14, todos de sua titularidade. 



    Citada, a associação reclamante apresentou contestação às fls. 156/157 dos autos originários (nº 1001632-39.2020.8.26.0068), informando que ambas as reclamadas eram associadas por força do marco temporal da lei nº 13.465/17 (dada a data de aquisição dos lotes), e que a área em questão é de loteamento, sendo obrigação das empresas reclamadas o adimplemento das taxas associativas, uma vez que gozam dos serviços fornecidos. 



    Com efeito, na r. sentença de mérito, proferida em primeiro grau de jurisdição, o D. Magistrado de origem acatou o pedido das reclamadas e declarou a inexigibilidade dos títulos supramencionados, fixando entendimento diverso dos casos assemelhados movidos contra a reclamante, condenando-a, ainda, no pagamento dos honorários sucumbenciais. 



    Nesta baila, a reclamante interpôs apelação, sendo-lhe negado provimento e, em virtude disso, apresentou recurso especial para reformar o v. acórdão de fls. 564/569 (nº 1001632-39.2020.8.26.0068). Entretanto, o D. Juízo de segundo grau de jurisdição negou seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1030, inciso I, alínea ‘b’, do CPC. 



    Neste diapasão, ajuizou reclamação constitucional perante o C. Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade de votos, não conheceram do apelo, sendo ainda, nos termos do voto do I. Relator juntado às fls. 132/133 dos autos da ação rescisória (nº 2071587- 48.2023.8.26.0000).



    Não obstante isto, nos termos do artigo 966, do Código de Processo Civil, bem como diante de prova inequívoca de que há provas posteriores ao julgamento do processo principal supracitado (nº 1001632-39.2020.8.26.0068) e entendimento em expediente repetitivo deste C. Supremo Tribunal Federal, que asseguram pronunciamento favorável a reclamada, esta propôs a ação rescisória de nº 2071587-48.2023.8.26.0000 para desconstituir a coisa julgada e obter o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium. 



    Todavia, os I. Desembargadores do 1º Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiram a inicial e julgaram extinto o processo, sem apreciação do mérito. 



    Isto porque, entenderam que ‘[...] ao contrário do que quer fazer a autora, a teor do repetitivo apontado, conforme bem decidido pela C. 1ª Câmara de Direito Privado, a associação foi constituída em 2008 e as rés a ela não aderiram expressamente, sendo de especial relevância não ser o caso de loteamento e associação constituídas após a vigência da Lei 13465/2017 e, portanto, não aplicável ao caso sub judice’, nos termos do acordão anexo. “



    Associação Aldeia da Serra —Residencial Lago Orion — defende que 



    “as reclamadas estão associadas à reclamante desde o ano 2000, ou seja, anterior à lei supramencionada, bem como aderiram ao ato constitutivo, sendo, portanto, evidente o liame jurídico havido, bem como devidas as cobranças das taxas associativas.



    Consigna-se que, em decorrência da cisão parcial da Associação Aldeia da Serra – Comercial e Residencial 1 e 2, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de maio de 2008, fora instituída a pessoal jurídica denominada Associação Aldeia da Serra – Residencial Lago Orion, ora reclamante. 



    Assim, ao contrário do entendimento adotado pelos I. Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, a associação reclamante já existia desde 15/05/2000, conforme ata de assembleia geral de constituição da Sociedade Aldeia da Serra – Comercial e Residencial Praça da Aldeia 1 e 2,”



    Afirma que 



    “resta incontroverso que as reclamadas, desde o ano 2000, possuem ciência e, inclusive, elaboraram o estatuto social da reclamante, de forma que alteraram a verdade ao alegar desconhecimento sobre o vínculo associativo. 



    Consigna-se que, as reclamadas recebiam comunicados da reclamante sobre todas as assembleias extraordinárias realizadas do ano 2000 em diante, além do fato de que realizaram diversos pagamento de taxa associativa, caindo por terra mais uma vez suas alegações de desconhecimento da associação



    (...)



    Desta maneira, resta comprovado que as reclamadas já eram possuidoras dos lotes e que tinham aderido plenamente aos atos constitutivos da reclamante, inclusive contribuindo com inúmeras taxas associativas, consoante documentos anexos”



    Requer 



    “a) a concessão da tutela provisória de urgência, em caráter inaudita altera parte, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença definitiva nos autos do processo n. 1001632-39.2020.8.26.0068, até a cognição exauriente e o trânsito em julgado da ação rescisória;



    b) seja a presente reclamação constitucional julgada procedente para reformar o v. acórdão de fls. 334/339, declarando-se a existência e a manutenção do vínculo jurídico entre as partes, bem como a licitude e a exigibilidade da cobrança associativa, com base no RE 695.911 SP, por ser esta medida de Justiça!”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento da via recursal como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016)



    Em consulta ao Processo nº 2071587-48.2023.8.26.0000 no sítio eletrônico do TJ/SP, verifico que a última decisão consiste em acórdão em ação rescisória, não havendo notícia de julgamento de agravo interno interposto contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    Ainda que fosse possível superar a ausência de esgotamento da via recursal para conhecimento da reclamação, entendo que persistiria a negativa de seguimento da presente ação, porquanto usada como sucedâneo de ação rescisória e/ou recurso para o debate acerca da presença ou não dos requisitos para o ajuizamento da ação rescisória consubstanciada no Processo nº 2071587-48.2023.8.26.0000. 



    Registro que a pretensão das partes tendo como referência a tese do tema 492 da sistemática da repercussão geral funda-se na alegação de que “ há provas posteriores ao julgamento do processo principal supracitado (nº 1001632-39.2020.8.26.0068) e entendimento em expediente repetitivo deste C. Supremo Tribunal Federal, que asseguram pronunciamento favorável a reclamada”, devendo o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente